Tribunal: TJMT
Processo: 1028026-79.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028026-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ DE SOUZA - CPF: 326.224.301-91 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR registrado(a) civilmente como ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CELITAMARES RIBEIRO DA SILVA - CPF: 496.321.836-49 (APELANTE), JOAO DONIZETE CARDOSO - CPF: 318.478.541-68 (APELANTE), JOSE LEITE DA SILVA - CPF: 171.566.451-53 (APELANTE), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 133.845.701-20 (APELANTE), VIVALCI SILVA DE SOUZA - CPF: 340.302.981-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. ART. 9º DO DECRETO Nº 20.910/1932. PRAZO REDUZIDO DE DOIS ANOS E SEIS MESES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COLETIVA EM 2021. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM 2023. PRAZO OBSERVADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Antônio Luiz de Souza e outros contra sentença da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que reconheceu a prescrição do direito de executar individualmente sentença coletiva favorável, proferida na Ação Coletiva nº 0005648-26.1998.8.11.0041, e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em determinar se o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual foi validamente interrompido pela propositura da execução coletiva promovida pelo sindicato em 2005 e, em caso afirmativo, se o ajuizamento da execução individual em 2023 ocorreu dentro do prazo reduzido de dois anos e seis meses previsto no art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, contado do encerramento da execução coletiva em 16 de junho de 2021.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, em 11 de julho de 2005, constitui causa interruptiva da prescrição, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A extinção da execução coletiva, sem resolução de mérito, em 16 de junho de 2021, com expressa determinação para a propositura de execuções individuais, configura o marco inicial de novo prazo prescricional reduzido, de dois anos e seis meses, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932.
5. A execução individual, ajuizada em 27 de julho de 2023, respeitou o referido interregno, razão pela qual não há que se falar em prescrição.
6. O juízo singular, ao reconhecer a prescrição, desconsiderou os efeitos interruptivos da execução coletiva, contrariando a orientação consolidada deste Tribunal e do STJ, segundo a qual a execução coletiva interrompe o prazo prescricional para execuções individuais fundadas no mesmo título judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de execuções individuais fundadas no mesmo título judicial. 2. Extinta a execução coletiva sem resolução de mérito, inicia-se novo prazo prescricional reduzido de dois anos e seis meses, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, contado da data da extinção da ação coletiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Antônio Luiz de Souza e outros, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, movido em face do Estado de Mato Grosso, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando os Autores ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformados, os exequentes interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a prescrição foi validamente interrompida com a propositura da execução coletiva pelo sindicato em 11 de julho de 2005, sendo inaplicável o entendimento de renúncia aos efeitos interruptivos pela mera propositura da execução individual.

Argumentam que a execução coletiva permaneceu em trâmite até sua extinção sem resolução de mérito, publicada no DJE em 16 de junho de 2021, ocasião em que foi determinada a instauração de execuções individuais.

Defendem que o ajuizamento da presente demanda em 27 de julho de 2023 ocorreu dentro do prazo de dois anos e seis meses, previsto no art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, a contar do último ato processual da causa interruptiva.

Alegam, ainda, que o próprio juízo de origem, em casos idênticos, afastou a alegação de prescrição, em harmonia com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça.

Pugnam, ao final, pelo provimento do recurso, com a consequente rejeição da impugnação à execução, prosseguimento do cumprimento de sentença.

Sem apresentações das contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 316508374).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Antônio Luiz de Souza e outros, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, movido em face do Estado de Mato Grosso, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Extrai-se dos autos que
pretensão dos exequentes tem origem na ação coletiva n.º 0005648-26.1998.8.11.0041, proposta pelo sindicato da categoria profissional, na qual foi proferida sentença em 19 de maio de 2000, transitada em julgado em 25 de agosto de 2003, reconhecendo o direito ao recebimento de adicional por tempo de serviço, correspondente a 2% sobre o vencimento-base, até o limite de 50%, bem como ao pagamento de diferenças remuneratórias.

O Estado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo, em preliminar, a ocorrência da prescrição quinquenal, ao fundamento de que a execução individual foi ajuizada mais de 19 anos após o trânsito em julgado da sentença exequenda.

O juízo singular acolheu a tese de prescrição, reconhecendo a perda do direito de ação dos exequentes, sob o argumento de que não houve prova da interrupção do prazo prescricional, tampouco da legitimidade da vinculação dos autores à execução coletiva. Por conseguinte, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformados, os Exequentes interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a prescrição foi validamente interrompida com a propositura da execução coletiva pelo sindicato em 11 de julho de 2005, sendo inaplicável o entendimento de renúncia aos efeitos interruptivos pela mera propositura da execução individual. Argumentam que a execução coletiva permaneceu em trâmite até sua extinção sem resolução de mérito, publicada no DJE em 16 de junho de 2021, ocasião em que foi determinada a instauração de execuções individuais.

A controvérsia submetida à apreciação deste órgão fracionário restringe-se à análise da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória individual fundada em título oriundo de sentença coletiva transitada em julgado em 25 de agosto de 2003, nos autos do processo n.º 0005648-26.1998.8.11.0041, promovida pelo Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso – SIAGESPOC.

Embora não se controverta quanto à data do trânsito em julgado da sentença coletiva, constata-se que o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da execução individual foi validamente interrompido em 11 de julho de 2005, ocasião em que o sindicato, na qualidade de substituto processual dos filiados, propôs execução coletiva do mesmo título judicial. Tal iniciativa configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, sendo o marco inicial de nova contagem do prazo pela metade, ou seja, dois anos e seis meses, conforme o disposto no artigo 9º do Decreto n.º 20.910/1932.

Assim, verifica-se que a execução coletiva permaneceu em trâmite até 16 de junho de 2021, data em que foi proferida decisão determinando sua extinção, sem resolução de mérito, com recomendação expressa para que os exequentes ajuizassem procedimentos autônomos, individualmente ou em litisconsórcio facultativo.

Logo, trata-se do último ato processual da causa interruptiva, a partir do qual se inicia o novo prazo prescricional reduzido, nos termos da legislação aplicável e da orientação consolidada na jurisprudência.

Nesse contexto, observa-se que o pedido de cumprimento de sentença ora em exame foi ajuizado em 27 de julho de 2023, ou seja, dentro do interregno de dois anos e seis meses subsequente ao encerramento da execução coletiva. Sendo assim, a pretensão executória encontra-se tempestivamente exercida, não havendo que se falar em prescrição.

Desse modo, a sentença recorrida, ao acolher a preliminar de prescrição, afastou indevidamente os efeitos interruptivos da execução coletiva, em manifesta desconformidade com a orientação já pacificada tanto no âmbito desta Corte quanto no Superior Tribunal de Justiça. O entendimento segundo o qual o ajuizamento de execução coletiva interrompe a contagem do prazo para a execução individual é sólido, assentado em fundamentos normativos e precedentes reiterados, não havendo justificativa para sua superação no presente caso, especialmente diante da demonstração documental do encerramento da execução coletiva em data recente.

Diante dessas considerações, revela-se impositiva a reforma da sentença apelada para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução individual, assegurando-se aos exequentes a efetividade da decisão judicial transitada em julgado e os consectários legais.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida, para afastar o reconhecimento da prescrição e, de consequência, determinar regular prosseguimento da execução individual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025